Tribunal: TJDFT
Processo: 0718317-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHA ADOLESCENTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS ALIMENTOS PAGOS IN NATURA. POSSIBILIDADE. GASTOS UNILATERAIS DO GENITOR COM CARTÃO DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ACIMA DO VALOR FIXADO ANTERIORMENTE. MAIS DE 15% DO RENDIMENTO DO GENITOR. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de alimentos, que indeferiu o pedido de compensação dos alimentos pagos in natura realizados pelo alimentante. 1.1. Em seu agravo, o recorrente pede o provimento do recurso de forma a incluir na compensação com os alimentos as despesas com o cartão de crédito da menor, no montante total ainda não atualizado de R$ 19.447,76.
2. Leciona Yussef Said Cahali que, alimentos, em seu significado vulgar, é "tudo aquilo que é necessário à conservação do ser humano com vida" e, em seu significado amplo, "é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção" (in Dos Alimentos. Revista dos Tribunais. 5a ed. São Paulo: 2006. P. 15-16). 2.1. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole. 2.2. Por mais que o agravante não tenha realizado o pagamento da prestação alimentícia da forma convencionada pelo juiz (depósito em conta bancária), preferiu adimplir a prestação alimentícia por meio de pagamento de despesas da menor em cartão de crédito, despesas condominiais e contas de luz. 2.3. Note-se que as despesas discriminadas no cartão adicional fornecido pelo alimentante à sua filha, que consta o nome da infante impresso, demonstram diversos gastos com alimentação, tanto em supermercados, quanto em restaurantes, além despesas em lojas de vestuário, armarinho, compras na internet, aplicativos de transporte particular etc. Ou seja, são despesas que refletem as necessidades básicas da menor, de acordo com a sua idade. 2.4. No caso, não há motivos suficientes para afastar a compensação dos valores pagos pelo alimentante por meio de cartão de crédito. 2.5. Com efeito,não acolher a compensação dos valores efetivamente pagos pelo alimentante, sem que houvesse nenhuma oposição da infante ou de sua representante legal, ocasionará em bis in idem e prejuízos para o alimentante que atendeu às necessidades de sua filha. 2.6. Precedente desta 2a Turma Cível: “(...) 3.1. A partir das despesas trazidas pelo próprio apelante, que incluem os valores pagos referentes a plano de saúde (R$ 412,32), tratamento odontológico (R$ 440,00), intercâmbio para a adolescente (R$ 35.678,81), passagem aérea (R$ 4.958,09) e gasto mensal da menor com cartão de crédito no exterior, vislumbra-se a sua possibilidade em suprir os alimentos anteriormente fixados por meio de acordo judicial. 3.2. Frisa-se que além de ter pago, integralmente, todos os custos do intercâmbio da filha, que já se encontra nos Estado Unidos, vem arcando com suas despesas mensais no período (aproximadamente mais de U$ 400,00), tendo em vista que a genitora afirmou não ter condições de contribuir com referido estudo. 3.3. Não bastasse isso, tem pagado de modo espontâneo o plano de saúde e tratamento odontológico da adolescente, que como já mencionados totalizam o valor de R$ 852,35. Ou seja, vem cumprindo, devidamente, com sua obrigação alimentar até mesmo extrapolando o valor anteriormente fixado judicialmente (15% de seus rendimentos - R$ 1.650,07). 3.4. Em verdade, somando-se os gastos do intercâmbio (R$ 35.678,81), mais a passagem área (R$ 4.958,09), mais ainda o gasto mensal no exterior (em torno de U$ 400,00, o que hoje daria R$ 2.000,00 - com o dólar a R$ 5,00), divididos pelo período de 10 meses de intercâmbio, chega-se ao valor mensal equivalente a R$ 4.263,69, pagos pelo recorrente. 3.5. Além disso, ao acrescentar nesse importe o valor de R$ 852,32 (a título de plano de saúde e tratamento odontológico) obtêm-se um total de R$ 5.116,01, despendido todo mês pelo autor com os estudos e demais necessidades básicas da menor. 3.6. Desse modo, não se pode desconsiderar o montante despendido pelo genitor no pagamento das atividades curriculares da filha, o que demonstra seu esforço em fornecer à adolescente o exercício das atividades psíquicas e intelectuais, sendo tais atividades abarcadas pelo conceito jurídico de alimentos. 3.7. O autor teve um aumento superior em seus gastos, pois antes pagava a título de pensão alimentícia (em pecúnia) 15% de seus rendimentos (aproximadamente R$ 1.650,07) e hoje paga R$ 5.116,01 mensais. Ou seja, R$ 3.465,94 a mais. 3.8. Por outro lado, a genitora não tem contribuído com as despesas da filha, já que todos os gastos no exterior têm sido por ele custeados. Assim, não se mostra razoável que o apelante continue pagando alimentos em pecúnia na conta da genitora da adolescente, quando arca sozinho com os custos mensais in natura de R$ 5.116,01. 3.9. Ignorar tal pagamento implicaria em enriquecimento sem causa por parte da apelada, uma vez que já recebendo a verba in natura, com o pagamento do intercâmbio, despesas mensais, plano de saúde e tratamento odontológico, receberia novamente em forma de pecúnia (...)”. (07025260320198070020, 2a Turma Cível, DJE: 8/6/2020).
3. Recurso provido.